Tribunal: TJMT
Processo: 1042156-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042156-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A - CNPJ: 01.826.229/0001-42 (AGRAVADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito empresarial e processual civil. agravo de instrumento. impugnação de crédito em recuperação judicial. alegação de nulidade por ausência de fundamentação. inocorrência. prévia homologação de plano de recuperação extrajudicial. descumprimento. perda de eficácia da novação. apuração do crédito pelo administrador judicial. regularidade. honorários sucumbenciais. cabimento. litigiosidade. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por sociedades empresárias em recuperação judicial contra decisão que julgou improcedente incidente de impugnação de crédito, mantendo crédito quirografário em favor da agravada, conforme apurado pelo Administrador Judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; se deve prevalecer a novação decorrente do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), ainda que descumprido, ou se é válida a apuração do crédito conforme atualização realizada pelo Administrador Judicial no âmbito da atual recuperação judicial; se é possível a redução do valor do crédito habilitado no Quadro Geral de Credores; e se é cabível a condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada adotou os fundamentos do Administrador Judicial, apresentando motivação suficiente. Não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A homologação do PRExtra não subsiste diante do descumprimento, reconhecido em decisão anterior da recuperação judicial, o que retira a eficácia da novação.

5. O crédito encontra-se devidamente comprovado pelos documentos apresentados, sendo sua quantificação realizada pelo Administrador Judicial com critérios uniformes de correção monetária e juros.

6. A tentativa das recuperandas de impor os parâmetros do plano extrajudicial descumprido revela-se incompatível com o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, que exige atualização até a data do pedido da recuperação judicial.

7. A impugnação ao crédito instaurou litigiosidade suficiente a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão adota as conclusões do Administrador Judicial e do Ministério Público. 2. Descumprido o plano de recuperação extrajudicial, perde eficácia a novação nele prevista. 3. O crédito sujeito à recuperação judicial deve ser apurado pelo Administrador Judicial, atualizado até a data do pedido, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. 4. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito quando configurada pretensão resistida."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 489, § 1º, IV, e 85, § 2º; CC/2002, art. 360, I; Lei nº 11.101/2005, arts. 8º, 9º, 59, 61, § 2º, e 165, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.232.651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras - todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do incidente de Impugnação de Crédito nº 1011126-55.2022.8.11.0041, formulado pelas recuperandas, ora agravantes, julgou improcedente o pedido, para manter o crédito de titularidade de COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 120.881.395,74, no Quadro Geral de Credores - Classe III – Quirografários, bem como condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 300 mil (cf. Id. nº 187516719 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, IV do CPC, alegando que o magistrado não enfrentou todos os pontos controvertidos apresentados pelas partes.

Argumentam, ainda, que houve desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) em 03/03/2017, nos autos do processo nº 1058981-40.2016.8.26.0100, que tramitou perante a 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

No mérito, alegam que o crédito da agravada foi novado pela homologação do PRExtra, ao qual ela expressamente aderiu, devendo ser calculado com base nos parâmetros da Opção A do referido plano, que prevê deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a novação operada e a força vinculante da homologação do PRExtra, em violação ao art. 59 da Lei nº 11.101/05.

Insiste em que o valor de R$ 78.071.021,00, apontado pelas Recuperandas no Edital de Credores, representa a quantia correta decorrente do saldo confessado pelo próprio credor e devidamente atualizada de acordo com os encargos previstos na “Escritura Particular da Quinta Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, da Q1 Comercial de Roupas S.A.”, documento que materializou a novação e passou a reger as relações obrigacionais após a homologação do PRExtra.

Refutam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios dizendo que não houve pretensão resistida por parte das agravantes, tratando-se de discussão jurídica e contábil acerca do valor a ser efetivamente habilitado no Quadro Geral de Credores, inerente à dinâmica do processo de recuperação judicial.

Requerem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que o crédito da agravada seja reduzido, bem como afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alternativamente, sejam reduzidos “para patamar razoável e proporcional à natureza do incidente (cf. Id. nº 331064392).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 339263871).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 340669393).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação de Crédito nº 1011126-55.2022.8.11.0041, formulado pelas recuperandas, ora agravantes, julgou improcedente o pedido, para manter o crédito de titularidade da agravada no Quadro Geral de Credores no valor de R$ 120.881.395,74, no Quadro Geral de Credores - Classe III – Quirografários, bem como condenou as agravantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 300 mil.

A decisão agravada, com apoio no parecer elaborado pelo Administrador Judicial, rejeitou a impugnação sob os seguintes fundamentos:

O objeto da presente Impugnação à relação de credores apresentado em juízo, é a retificação do crédito de Cotia Vitória Serviços e Comércio S.A. na relação de credores da recuperação judicial do Grupo Colombo, de R$120.881.395,74 para que passe a constar o valor de R$78.071.021,00, na Classe III – Quirografária.

Incialmente, destaco que inexiste controvérsia quanto à origem do crédito e sua concursalidade, pois os documentos acostados preenchem os requisitos autorizadores para inclusão do crédito na relação de credores, nos termos do que dispõe o art. 9º da Lei Nº 11.101/2005.

DA NOVAÇÃO

As Impugnantes argumentam que o crédito da Credora foi novado pelo Plano de Recuperação Extrajudicial, o que alteraria sua forma de pagamento e a metodologia de cálculo.

Contudo, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil, a novação ocorre quando o devedor contrai nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Para que se configure a novação, é essencial que haja manifesta intenção das partes de substituir a obrigação preexistente, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, quanto à tese de que ocorreu a novação do crédito, este juízo já se posicionou nos autos da Recuperação Judicial, no sentido de afastar a novação prevista no Plano de Recuperação Extrajudicial do Grupo Colombo, em razão do seu descumprimento, se não vejamos:

“Ora, da forma com que foram estabelecidas as premissas do referido Plano, aliada ao fato do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial ter ocorrido antes de vencidos os prazos de carência, é possível afirmar que o PRE homologado não chegou a produzir efeitos com relação aos créditos cujos titulares optaram pelo pagamento em dinheiro (opção “a”), se assemelhando mais como uma moratória do que como novação, a medida que a nova obrigação assumida não chegou substituir a anterior.”

(...)

Desse modo, considerando que não ocorreu a novação de tais créditos pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, razão assiste ao ora postulante no sentido de o mesmo entendimento deve ser adotados a todos os créditos da mesma natureza, sob pena de violação do pars conditio creditorum, o que deve ser observado em todas as habilitações/impugnações que versem somente sobre essa questão.” (ID nº 104762445 – Processo 1004477-45.2020.8.11.0041).

Dessa forma, considerando o enfrentamento da controvérsia nos autos principais, com o reconhecimento dos direitos do credor nas condições originalmente contratadas, entendo que a alegada novação não se sustenta, pois não houve substituição definitiva da obrigação.

DO PROCEDIMENTO FORMAL DA ESCRITURA

Alegam as impugnantes, que a atualização do crédito deveria observar exclusivamente os termos da Escritura de Debêntures firmada no Plano de Recuperação Extrajudicial. No entanto, conforme artigo 49, caput, da Lei de Regência, todos os créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao procedimento concursal, independentemente de sua origem contratual.

O fato de a Escritura estabelecer condições específicas não impede a aplicação da legislação falimentar, que prevalece sobre ajustes contratuais caso a recuperação judicial seja requerida.

A recuperação judicial possui efeitos erga omnes, submetendo todos os credores às suas disposições, razão pela qual não há respaldo jurídico para a pretensão autoral.

DA CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO

Aduzem que a cláusula de vencimento antecipado prevista na Escritura de Debêntures não poderia ser aplicada diante do deferimento da recuperação judicial. No entanto, o artigo 49, §2º, da Lei Nº 11.101/2005, prevê expressamente que a recuperação judicial não impede a consideração do vencimento antecipado das obrigações, especialmente na hipótese de descumprimento de condições essenciais previstas no contrato original.

Ademais, a cláusula de vencimento antecipado visa proteger a segurança jurídica do credor diante do inadimplemento da devedora, não havendo qualquer vedação legal para sua aplicação.

Assim, a submissão ao regime da recuperação judicial não anula as disposições contratuais que regem as obrigações anteriormente assumidas, especialmente quando há expressa previsão legal permitindo sua exigibilidade.

DA CORRETA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

A metodologia utilizada pelo Administrador Judicial para atualização dos valores encontra respaldo no artigo 9º da Lei Nº 11.101/2005, que exige a correta apuração dos créditos passíveis de inclusão no Quadro Geral de Credores.

Outrossim, o cálculo considerou os encargos contratuais devidos até a data do pedido de Recuperação Judicial, estando conforme a jurisprudência e prática processual.

Além disso, a impugnação não trouxe elementos concretos que pudessem infirmar os valores apurados, limitando-se a alegar uma suposta necessidade de revisão com base em critérios não previstos na legislação.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, cabe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito.

Da análise dos autos, as impugnantes não demonstraram de forma inequívoca, que os valores originalmente contratados não deveriam ser aplicados.

O instrumento particular de acordo firmado, e as debêntures emitidas não afastam a obrigatoriedade de cumprimento das condições originais da dívida. Portanto, não assiste razão as impugnantes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, mantendo-se o crédito da COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. no valor de R$120.881.395,74 no Quadro Geral de Credores – Classe Quirografário.

CONDENO as impugnantes “Grupo Colombo” ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade em R$300.000,00 (trezentos mil reais), com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em conta especialmente a baixa complexidade da causa, o limitado número de atos processuais praticados no curso do feito, circunstâncias estas que justificam a fixação do valor em patamar inferior àquele decorrente da aplicação dos critérios percentuais previstos no caput do referido dispositivo legal.

A decisão agravada está suficientemente fundamentada para rejeitar a pretensão das recuperandas/agravantes de que o crédito da agravada, arrolado no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial, fosse reduzido de R$ 120.881.395,74 para o importe de R$ 78.071.021,00, esclarecendo, inclusive, que a metodologia utilizada pelo Administrador Judicial para apuração do valor do crédito encontra respaldo no art. 9º da Lei de Regência, exige a correta verificação dos créditos passíveis de inclusão no Quadro Geral de Credores, tendo incluído os encargos contratuais devidos até a data do pedido de Recuperação Judicial (04/02/2020), estando conforme a legislação e prática processual aplicável.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelas agravantes não significa ausência de fundamentação. O magistrado, ao adotar as conclusões do Administrador Judicial, corroboradas pelo Ministério Público, enfrentou a questão controvertida de forma suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 489, §1º, IV do CPC.

Quanto à alegação de desrespeito à coisa julgada formada pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), também não merece prosperar, pois, sobreveio decisão nos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, proferida em 23/11/2022, que reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial.

Este fato crucial foi convenientemente omitido pelas agravantes em suas razões recursais, o que por si só já enfraquece substancialmente sua argumentação. A própria existência de um novo pedido de recuperação judicial, desta vez judicial e não extrajudicial, mostra que o PRExtra não alcançou seus objetivos, tendo sido descumprido.

As agravantes também defendem que o crédito do agravado deve ser calculado conforme os termos do PRExtra, com deságio de 30%, correção pela TR e juros anuais de 1,5%.

Ocorre que, o crédito em questão está devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos originários, que demonstram a inadimplência dos títulos e a efetiva relação comercial entre as partes, representando relação preexistente ao pedido de recuperação judicial.

O Administrador Judicial, figura imparcial e de confiança do Juízo, realizou apuração técnica e detalhada do crédito, utilizando como parâmetros a atualização monetária pela tabela do TJMT e juros de 1% ao mês desde 10/06/2016 até a data do pedido de recuperação judicial (04/02/2020), conforme documento vinculado ao Id. nº 110742925 dos autos de origem.

Importante ressaltar que a habilitação de crédito não buscou desconsiderar eventual novação operada pelo PRExtra, mas sim garantir que o crédito fosse corretamente reconhecido e quantificado no âmbito da atual Recuperação Judicial.

O artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/05 estabelece que o valor do crédito para fins de habilitação deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, procedimento que foi rigorosamente seguido pelo Administrador Judicial.

Ademais, como já mencionado, a decisão proferida em 23/11/2022 nos autos da Recuperação Judicial reconheceu a perda de eficácia da novação dos créditos em face do descumprimento do plano de recuperação extrajudicial; sendo assim, mesmo que se considerasse a novação operada pelo PRExtra, esta já não produziria efeitos em razão do seu descumprimento.

A tentativa das agravantes de impor as condições de pagamento do plano extrajudicial (deságios e juros específicos da Opção A) ao valor a ser inscrito no Quadro Geral de Credores da atual Recuperação Judicial revela-se como manobra para subestimar o crédito do agravado e desvirtuar o propósito da Lei nº 11.101/05, que busca a equidade e a transparência na formação do passivo.

Portanto, a decisão agravada, ao manter o crédito da agravada no valor apurado pelo Administrador Judicial, apenas garantiu a regularidade e a completude do Quadro Geral de Credores, essencial para o bom andamento do processo recuperacional. Negar este fato com base em um argumento de novação que ignora a falha no reconhecimento do crédito dentro da própria recuperação judicial e o descumprimento do PRExtra seria chancelar um prejuízo indevido à agravada e desvirtuar o instituto da habilitação de crédito.

Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, registro que não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação ao pagamento de verba honorária em incidentes como o presente.

O entendimento de que há litigiosidade suficiente para justificar a verba honorária encontra-se há muito consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a questão ao asseverar que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Essa compreensão se alinha perfeitamente ao disposto no art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), que estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”.

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo. O litígio, na acepção jurídica, configura-se a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de Francesco Carnelutti).

No caso em tela, as recuperandas/agravantes apresentaram impugnação visando à redução do crédito da agravada listado no Quadro Geral de Credores de R$ 120.881.395,74 para o importe de R$ 78.071.021,00, contudo, a sentença julgou improcedente a impugnação, mantendo o valor do crédito da agravada.

Esse cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Sendo assim, caracterizada a litigiosidade no caso concreto, em razão da resistência oferecida pelas agravantes à pretensão da credora, e considerando a jurisprudência consolidada sobre o tema, mostra-se correta a decisão agravada ao condenar as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que:

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

os honorários advocatícios foram fixados, por equidade, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), valor que, ainda que apenas a título ilustrativo, corresponde a aproximadamente 0,25% do crédito impugnado (R$ 120.881.395,74), mostrando-se compatível com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para a prestação do serviço.

Portanto, não há que se falar em redução do valor dos honorários advocatícios, uma vez que o montante fixado é adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026